Tribunal: TJES
Processo: 5036041-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036041-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DICIULA TOMPSON LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5036041-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.;

RECORRIDO: DICIULA TOMPSON LIMA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vem recebendo inúmeras ligações de pessoas se passando como agentes financeiros, gerente, atendente do setor golpe/fraude da ré. Ocorre que em uma dessas ligações, acreditando que se tratava de um funcionário da ré, confirmou alguns dados. Aduz a autora que acreditou que se tratava da ré porque os atendentes já possuíam todos os seus dados e estavam apenas solicitando a confirmação dos mesmos. Após isso, afirma a autora que constatou que havia sido retirado de sua conta corrente a quantia de R$ 2.000,00. Assim, no dia seguinte foi até a Polícia Civil registrar a ocorrência e no banco réu para tentar resolver a situação, ocasião em que foi orientada pelo gerente a realizar um renegociamento da dívida, o que foi feito pela autora. Assim, a requerente realizou um empréstimo de R$ 2.300,00 em 18 parcelas de R$ 188,30. Contudo, durante o atendimento, foi surpreendida com a notícia de que também havia sofrido um golpe no cartão de crédito no valor de R$ 5.900,00 divididos em 3 parcelas de R$ 1.966,67, no qual a autora afirma que já pagou a primeira prestação.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) DETERMINAR o cancelamento das transações realizadas na conta corrente e no cartão de crédito da autora nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) via pix e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) via cartão de crédito;

b) DECLARAR a anulabilidade da renegociação da dívida de ID. n° 53264731, devendo a ré restituir a autora todos os valores pagos pelo referido negócio jurídico;

c) CONDENAR o réu a devolver à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)

d) CONDENAR o réu a ressarcir a autora o valor de R$ 1.933,34 (mil novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) referente ao pagamento da 1ª parcela do cartão de crédito, bem como os que foram adimplidos posteriormente, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

e) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, BANCO BRADESCO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a própria Autora confessou quando da lavratura do B.O, que forneceu seus dados ao falsário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu.
Efetivamente, do boletim de ocorrência juntado pela própria Autora, é possível observar confissão expressa desta no sentido de que forneceu dados de seu cartão.

Embora na inicial, a narrativa esteja diferente
, aquela narrativa fornecida no boletim de ocorrência deve ser considerada pois feita logo após os fatos.

Não há na narrativa da Autora no BU um detalhamento de todos os dados que forneceu, tendo mencionado o “dígito” do cartão, o que provavelmente seja o código de segurança e número, dados suficientes para efetuar compras on-line.

Ademais,
todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário
, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da Recorrida.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, deve ser integralmente mantida.

O ponto controvertido reside na modalidade de fraude cada vez mais comum e que expõe a vulnerabilidade dos sistemas bancários: o golpe da "falsa central de atendimento". A consumidora, ora recorrida, foi levada a confirmar dados em uma ligação fraudulenta justamente porque os estelionatários já detinham suas informações pessoais e bancárias, o que conferiu aparente legitimidade ao contato.

A meu sentir, resta evidente nos autos que a autora foi vítima de estelionatários que se passaram por prepostos do banco. Conforme bem fundamentado na sentença, a posse prévia de dados sigilosos por terceiros configura uma evidente falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira, atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

As operações fraudulentas, uma transferência via PIX no valor de R$ 2.000,00 e uma compra a crédito de R$ 5.900,00, ocorreram de forma atípica e em dissonância com o perfil de consumo da autora, exigindo da instituição financeira uma diligência que claramente não foi adotada para verificar e bloquear tais transações suspeitas.

Ademais, a falha do banco réu não cessou com a fraude. Ao ser procurado pela consumidora para solucionar o problema, o banco adotou conduta ainda mais reprovável: em vez de estornar o valor indevidamente subtraído, impôs à vítima a contratação de um novo empréstimo, agravando seu prejuízo e demonstrando total descaso. Tal negócio jurídico, como corretamente apontado na sentença, está viciado por lesão, sendo nulo de pleno direito.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus por fraudes que decorrem do risco inerente à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços digitais, assume o dever de garantir a segurança do ambiente, não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, especialmente quando suas próprias falhas de segurança permitiram que o golpe se tornasse crível.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou, e muito, o mero dissabor. A angústia de ver suas economias subtraídas, somada à necessidade de gastar o ativo mais precioso na atualidade ao ter de buscar o Judiciário para resolver um problema que o banco poderia, e a meu sentir, deveria ter solucionado administrativamente (teoria do desvio produtivo do consumidor), justifica plenamente a condenação. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em primeira instância, não se revela exorbitante ou irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO
interposto pela instituição financeira e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA
DE DIREITO